Tribunal: TJMT
Processo: 1039603-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039603-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KARL HERMANN BERTOGNA DEGENHARD - CPF: 006.907.101-27 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA EM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 30.411.830/0001-72 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), GM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 42.752.514/0001-43 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADO. MÉRITO
. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO E QUALIDADE INFERIOR DOS PRODUTOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresas fornecedoras de móveis planejados contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou rescindido o contrato firmado com o autor e as condenou, solidariamente, à devolução dos valores pagos, ao pagamento da cláusula penal e de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão do ajuste e a condenação das rés;
(ii) se se verifica responsabilidade das rés pelos danos materiais e morais decorrentes da má prestação dos serviços;
(iii) se a sustação de cheques justifica a improcedência dos pedidos ou a reforma parcial da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova documental constante dos autos é suficiente para firmar convicção quanto ao inadimplemento contratual, consistente na má qualidade do produto, atraso significativo na entrega e prestação incompleta do serviço contratado.

4. Não restou comprovado que o recorrido tenha impedido o acesso das recorrentes ao imóvel, inexistindo qualquer comunicação formal nesse sentido, tampouco tentativa de reparação devidamente documentada.

5. A alegação de sustação de cheques e a discussão sobre sua validade e exigibilidade exigem dilação probatória incompatível com os limites da presente demanda, devendo ser discutida em ação própria.

6. A ausência de impugnação específica quanto à fixação da cláusula penal e à indenização por danos morais impede a apreciação desses pontos em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O pedido de realização de prova pericial foi indeferido com base em juízo de suficiência probatória, decisão que não afronta o contraditório ou a ampla defesa, porquanto os elementos constantes dos autos são plenamente aptos à formação de convicção, conforme art. 370 do CPC. 2.

Caracterizado o inadimplemento contratual por prestação parcial e de má qualidade, é cabível a rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos, indenização por danos morais e aplicação da cláusula penal. 3. A alegação de impedimento de acesso ao imóvel para correção de falhas exige comprovação documental mínima, cuja ausência inviabiliza a tese defensiva. 4. A validade e exigibilidade de cheques emitidos no âmbito da relação contratual devem ser discutidas em ação própria, com adequada instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039603-88.2022.8.11.0041

APELANTES: GM CONSULTORIA EM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, GM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA

APELADO:

KARL HERMANN BERTOGNA DEGENHARD

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GM CONSULTORIA EM AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI e G. R. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais e materiais ajuizada por KARL HERMANN BERTOGNA DEGENHARD, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O
decisum
declarou rescindido o contrato, condenou solidariamente as rés à devolução de valores pagos, ao pagamento de cláusula penal, de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As apelantes alegam, em síntese, que cumpriram substancialmente o contrato, que não houve impedimento injustificado à continuidade dos serviços, que o autor não comprovou os vícios apontados e que a sustação dos cheques pelo recorrido teria causado-lhes prejuízos.

Assevera ainda que houve obstrução do autor conquanto aos possíveis reparos, pontuando que o mesmo não os deixou adentrar ao imóvel.

Pleiteiam, assim, a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da validade dos cheques emitidos.

Preparo recolhido – Id. 289947862.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 289678529.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O pedido de realização de prova pericial foi indeferido com base em juízo de suficiência probatória, decisão que não afronta o contraditório ou a ampla defesa, porquanto os elementos constantes dos autos são plenamente aptos à formação de convicção, conforme art. 370 do CPC. Assim sendo, entendo por manter o indeferimento, por não visualizar nenhum prejuízo, antes o juiz é o titular da prova, é ele quem deve decidir as provas a fim de corroborar o seu convencimento.

Em mérito, a controvérsia cinge-se ao inadimplemento contratual no fornecimento e montagem de móveis planejados para residência do autor, à extensão da responsabilidade das requeridas e aos efeitos decorrentes, inclusive quanto à devolução de valores e à reparação por danos.

O contrato entre as partes foi celebrado em 17/12/2021, estipulou prazo de 60 dias úteis para conclusão dos serviços, o que não se efetivou. A sentença reconhece, com base em vasta documentação, que houve prestação parcial e falha, bem como má qualidade dos móveis e atraso significativo.

Em que pese às razões recursais, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, os documentos juntados pelo autor (notificações, fotografias, prints de conversas e comprovantes de pagamentos a terceiros – evento 1, ID 101692006 e ss.) corroboram a narrativa inicial, evidenciando o descumprimento contratual. A tese de que o apelado teria impedido o acesso dos prepostos ao imóvel não se sustenta documentalmente.

As apelantes não juntaram qualquer comunicação formal sobre negativa de entrada ou tentativa frustrada de correção.

Ademais, a própria requerida
apresentaram contestação acompanhada de documentos, nos quais reconhecem a prestação parcial dos serviços, alegando que o autor teria alterado unilateralmente o projeto e impedido a continuidade dos trabalhos.

Assim sendo, a mera alegação, desacompanhada de elementos mínimos de prova, é insuficiente para afastar a robusta convicção formada pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE CONSTATADOS . ATRASO E PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO. PÓS-VENDA INEFICIENTE. VÍCIOS NOS MÓVEIS DO QUARTO QUE NÃO FORAM SOLUCIONADOS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS DECORRENTES DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0035583-66.2020 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J . 13.12.2021) (TJ-PR - RI: 00355836620208160182 Curitiba 0035583-66.2020 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 13/12/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/12/2021)

Outrossim, quanto ao dano moral e a cláusula penal fixada na sentença, pontuo que o recorrente não apresentou impugnação especifica sobre tais pontos, a quais deixou esmiuçar.

Quanto aos cheques sustados, a controvérsia gira em torno de sua exigibilidade, cuja análise exige dilação probatória específica, sobretudo diante da alegada causa subjacente e da multiplicidade de cártulas emitidas por terceiros.
A discussão sobre a validade e exigibilidade dos títulos de crédito deve ser ventilada em ação própria, não se confundindo com os limites da presente demanda, que trata de relação contratual de consumo e sua rescisão por inadimplemento.

Ao arremate, inexistem elementos capazes de infirmar os fundamentos do decisum. Logo, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba sucumbencial conforme obrigatoriedade contida no art. 85, §11°, do CPC, uma vez que esta foi fixada em
20%

(vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025